Tribunal: TJBA
Processo: 8004138-10.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004138-10.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSIAS JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORLANDO FILGUEIRAS VICTORIA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL E DECADÊNCIA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR IDOSO ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados com pessoa idosa e analfabeta, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir, prescrição ou decadência capazes de obstar o exame do mérito; (ii) estabelecer se são válidos contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta apenas mediante impressão digital, sem assinatura a rogo e testemunhas; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro; (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (v) verificar o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a manutenção de descontos no benefício previdenciário evidencia pretensão resistida e necessidade da tutela jurisdicional.

Afasta-se a prescrição trienal, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, além de reconhecer que, em se tratando de descontos sucessivos, o prazo prescricional renova-se a cada parcela indevidamente debitada.

Rejeita-se a decadência, pois a controvérsia envolve nulidade absoluta decorrente da inobservância de formalidades essenciais em contratação com pessoa analfabeta, não sujeita a prazo decadencial, nos termos do art. 169 do Código Civil.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e consumidor, com fundamento nos arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula 297 do STJ.

Considera-se a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto, circunstância que impõe maior rigor na comprovação da manifestação de vontade e legitima a inversão do ônus da prova.

Afirma-se que a mera impressão digital não comprova consentimento informado do contratante analfabeto, sendo necessária a adoção de formalidades como assinatura a rogo e testemunhas, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

Conclui-se que a ausência dessas formalidades acarreta nulidade absoluta do contrato, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil, sendo irrelevante o recebimento dos valores, que não convalida o ato nulo.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço e a violação do dever de informação, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Mantém-se a restituição em dobro, pois a cobrança indevida não decorre de engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme orientação do STJ.

Configura-se o dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de consumidor idoso e analfabeto.

Considera-se adequado o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Se o dano decorre de um contrato, a regra geral é que os juros contem a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8004138-10.2023.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e como Apelada
JOSIAS JOSE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S